Tribunal: TJSP
Processo: 0002953-85.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002953-85.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MOISES
MANOEL DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002953-85.2020.8.26.0502 -Voto no 9799
2
VOTO No 9799
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002953-85.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Leonardo Delfino
Agravante: Moisés Manoel de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Moisés Manoel
de Oliveira, contra a r. decisão de fls. 13/14, que negou a concessão de
livramento condicional, ante a ausência do requisito subjetivo, em razão de
seu mau comportamento carcerário.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, alegando que o
agravante cumpriu todos os requisitos para o livramento condicional,
mencionando que “mesmo atingindo os critérios legais, foi indeferido o pedido
de livramento, sob a alegação de que o sentenciado não preencheu o requisito
subjetivo. Não houve qualquer análise quanto ao transcurso do prazo para a
reabilitação do sentenciado, tendo sido ignorada a manifestação da defesa”.
Requer, assim, a concessão do livramento condicional ao agravante, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002953-85.2020.8.26.0502 -Voto no 9799
3
determinação de expedição de ofício requisitando a elaboração de novo
atestado de conduta carcerária (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 22/26), foi mantida a r. decisão (fl.
27) e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo improvimento
(fls. 35/36).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Isso porque, embora o reeducando tenha satisfeito o requisito
objetivo, não comprovou ostentar mérito para alcançar a benesse pretendida.
O artigo 89 da Resolução SAP 144/2010 prevê o prazo de 12
meses para a reabilitação da falta disciplinar de natureza grave, porquanto a
regulamentação de tal matéria é da competência da administração dos
presídios, cujas normas emanam da Secretaria da Administração Penitenciária
- SAP, o que está em consonância com a Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta colenda Corte de Justiça:
“Execução Penal
Falta disciplinar grave
Prazo de
reabilitação Constitucionalidade do art. 89 da Resolução
SAP 144/2010 Não se vislumbra a inconstitucionalidade
do art. 89, III, da Resolução SAP n. 144/2010, que
estabeleceu o prazo de 01 ano para a reabilitação da falta
disciplinar de natureza grave, por se tratar de exercício de
competência legislativa atribuída aos Estados pela própria
Constituição Federal, em seu art. 24, I, em virtude da
ausência de regulamentação específica sobre o tema”
(Agravo em Execução no 0004772-05.2017.8.26.0521,
Sorocaba, rel. Grassi Neto, j. 28/09/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002953-85.2020.8.26.0502 -Voto no 9799
4
“Não há que se falar em inconstitucionalidade formal do
artigo 89, da Resolução 144/2010, editada pela Secretaria
de Administração Penitenciária. Ao editar tal resolução, o
Estado vale-se de sua competência para regulamentar
questões específicas referentes ao direito penitenciário, nos
termos do art. 24, I, da Constituição Federal: “Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico;...”. Tampouco podemos vislumbrar inconstitucionalidade material no
referido dispositivo normativo. Com efeito, as resoluções são
expressões do poder normativo de que dispõe a Administração Pública, com a função precípua de
complementar os mandamentos legais. Nos termos do artigo
47, da LEP, 'o poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares'. Ou
seja, é mandamento legal que haja disposição regulamentar
que possibilite a aplicação de penalidades administrativas
no âmbito do direito penitenciário. Não há, portanto, que se
falar em inconstitucionalidade”. (Agravo em Execução no
0188529-52.2013.8.26.0000, Itapetininga, rel. Péricles
Piza, j. 27/01/2014).
Ora, da análise de seu Boletim Informativo, depreende-se que o
agravante incorreu em duas faltas disciplinares, as quais, pela proximidade em
que praticadas, sucessivamente postergaram o alcance da data de
reabilitação desde então, culminando em registro de má conduta carcerária (fl.
07) e data final de reabilitação para 09.06.2020.
Tais fatos demonstram que Moisés não absorveu a terapêutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002953-85.2020.8.26.0502 -Voto no 9799
5
penal e, portanto, não está pronto para ser reintegrado à coletividade.
Nesse passo, não se pode olvidar que todas as benesses
passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem ser
concedidas se não representarem risco à sociedade, já que a segurança da
comunidade é direito que prevalece sobre o interesse individual do
condenado.
Deste modo, havendo um mínimo de dúvida acerca da aptidão do
reeducando em retornar ao convívio social, ainda que forma gradual, o
benefício pretendido deve ser negado.
Em caso similar esta colenda 5a Câmara de Direito Criminal
decidiu:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional
e Progressão de regime
Indeferimento

Recurso
defensivo
Reforma da decisão
Improcedência -
Requisito subjetivo não
se
encontra
demonstrado

Reeducando que, reincidente, praticou delito grave (roubo),
possuindo atestado de 'mau' comportamento carcerário
Além disso, praticou várias faltas disciplinares de natureza
grave e, já tendo sido antes beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto, assim como com o livramento
condicional, teve revogada a medida com consequente
regressão de regime
Probabilidade de retorno à vida
delitiva Prevalência do princípio 'in dubio pro societate'
Réu que deve vivenciar, por maior período de tempo, o
regime em que se encontra, oportunidade na qual poderá
demonstrar se absorveu a terapêutica penal
Decisão
mantida
Agravo improvido” (Agravo em Execução
Penal no 9000796-85.2016, Presidente Prudente, rel.
Sérgio Ribas, j. 11/05/2017).
“EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento. Requisito subjetivo não preenchido.
Ausência de mérito. Sentenciado condenado por crime
grave (estupro de vulnerável), que possui longa pena a
cumprir (...). Necessidade de permanência no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002953-85.2020.8.26.0502 -Voto no 9799
6
fechado para ser mais bem observado. Decisão mantida.
Agravo improvido” (Agravo em Execução Penal no
9000211-58.2016.8.26.0506, São José do Rio Preto,
rel. Tristão Ribeiro, j. 30/03/2017).
Assim, inviável a concessão do livramento condicional, devendo o
sentenciado permanecer maior tempo no regime fechado, para que possa
absorver a terapia penal e demonstrar seu merecimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator